Tribunal: TJPA
Processo: 0806655-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806655-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DENILSON MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, indeferindo os demais pedidos, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes no âmbito de ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera alegação genérica de abusividade contratual não demonstra, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

5. A existência de inadimplemento contratual caracteriza a mora do devedor e legitima a inscrição em cadastros restritivos, como exercício regular do direito do credor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para impedir a negativação em ações revisionais, a demonstração cumulativa da plausibilidade da tese revisional e o depósito do valor incontroverso da dívida.

7. A ausência de depósito do valor incontroverso e de elementos mínimos de verossimilhança afasta a possibilidade de concessão da tutela inibitória da negativação.

8. A decisão que impede a negativação sem o preenchimento desses requisitos restringe indevidamente o direito do credor e compromete a segurança jurídica das relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência (proc. nº 0900224-47.2022.8.14.0301), ajuizada por DENILSON MARTINS DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO de antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINANDO apenas a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00(dez mil reais) e INDEFIRO os demais pedidos de tutela antecipada requeridos na inicial (emissão de novo carnê e consignação judicial de valores).”

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Argumenta que a parte agravada não demonstrou qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, limitando-se a alegações genéricas, ao passo que o contrato foi regularmente celebrado, com encargos expressamente pactuados e em conformidade com a legislação aplicável. Aduz, ainda, que há inadimplemento contratual incontroverso, caracterizando a mora do devedor, o que legitima a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Invoca entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abstenção de negativação em ações revisionais exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a demonstração da plausibilidade da tese revisional e o depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu no caso concreto.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 34740950, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 35632019.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a abstenção de inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, no contexto de ação revisional de contrato bancário.

O recurso merece provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, tais requisitos não se encontram devidamente demonstrados.

A alegação de abusividade contratual, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de medida que restrinja o exercício regular do direito de crédito. Observa-se que a parte agravada não apresentou prova concreta capaz de evidenciar, em juízo de cognição sumária, a existência de ilegalidade nos encargos pactuados, limitando-se a insurgência genérica quanto às condições do contrato.

Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de inadimplemento contratual, o que caracteriza a mora do devedor e legitima, em regra, a inscrição do seu nome em cadastros de restrição ao crédito. A negativação, nesse contexto, configura exercício regular de direito do credor, não podendo ser obstada sem a presença de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da tese revisional.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em demandas revisionais, a concessão de tutela para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a demonstração da aparência do bom direito e o depósito do valor incontroverso da dívida. No caso concreto, além de não se verificar a plausibilidade da alegação de abusividade, não houve o depósito do valor incontroverso, circunstância que afasta, por si só, a possibilidade de concessão da medida.

Nesse cenário, a decisão agravada, ao impedir a negativação do nome do agravado sem a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, acabou por restringir indevidamente o exercício regular do direito do credor, em prejuízo da segurança jurídica das relações contratuais.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória que determinou a abstenção de inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026